Tribunal: TJDFT
Processo: 0718682-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0718682-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CLEUSA PEREIRA BRAGA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em desfavor de CLEUSA PEREIRA BRAGA, visando reformar a decisão ID 228189281, integrada pela decisão ID 233439138, proferidas pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, no Cumprimento de Sentença n. 0715931-10.2022.8.07.0018. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 27 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator